Tribunal: TCU
Processo: 018.350/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8724/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.350/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayrton Rangel da Silva (XXX.786.224-XX); Bruno Galvao da Silva (XXX.703.244-XX); Emanuely dos Santos Marques (XXX.689.474-XX); Helder de Assis Nunes (XXX.477.684-XX); Ivaneide Santiago da Silva Alves (XXX.835.094-XX); Jose Vicente Guimaraes Neto (XXX.917.494-XX); Marcondes Rodrigues da Silva (XXX.616.984-XX); Mariana Ferreira Pessoa (XXX.107.904-XX); Nunes Silva Nunes (XXX.126.754-XX); Romenia dos Santos Macedo (XXX.725.334-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.